Tribunal: TJMT
Processo: 0006917-90.2012.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006917-90.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBSON BRENO ROCHA ALVIM - CPF: 041.262.651-98 (EMBARGANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GILMAR CARDOSO DOS SANTOS (VÍTIMA), SILVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 535.733.581-87 (ASSISTENTE), FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO - CPF: 005.926.861-16 (ASSISTENTE), MARIA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 513.818.851-87 (ASSISTENTE), NAYARA CAROLINA DE SOUZA - CPF: 047.118.321-06 (ASSISTENTE), LUIZ DONIZETHE DE CASTRO - CPF: 522.931.301-34 (ASSISTENTE), HELMIR CRISPINIANDO DA ROCHA (ASSISTENTE), GILMAR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 012.812.528-40 (VÍTIMA), CLEBERSOM KULKKAMP - CPF: 713.837.591-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006917-90.2012.8.11.0015

EMBARGANTE: ROBSON BRENO ROCHA ALVIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação, mantendo a condenação por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP). O embargante alega nulidade processual por não ter sido oportunizada sustentação oral, apesar de pedido expresso nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral pela defesa caracteriza cerceamento de defesa e nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à sustentação oral em julgamento colegiado configura elemento essencial do contraditório e da ampla defesa, sendo sua inobservância causa de nulidade processual.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de intimação da defesa para realização de sustentação oral, quando requerida tempestivamente, resulta na nulidade do julgamento por violação das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

5. No caso, a defesa do embargante protocolou pedido expresso para retirada do feito da pauta virtual e requerimento de sustentação oral, o que não foi apreciado, configurando cerceamento de defesa e justificando a anulação do julgamento realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento da Apelação Criminal nº 0006917-90.2012.8.11.0015, realizado em 27-2-2025, determinando-se a sua reinclusão em pauta para nova sessão, garantindo à defesa o direito à sustentação oral.

Tese de julgamento:
"A inobservância do pedido expresso de sustentação oral da defesa configura nulidade processual por cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgamento realizado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 616.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 62.035/RJ, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, DJe 03/12/2015; STJ, RHC 94.147/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/06/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006917-90.2012.8.11.0015

EMBARGANTE: ROBSON BRENO ROCHA ALVIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Robson Breno Rocha Alvim contra decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação n. 0006917-90.2012.8.11.0015, que, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP).

Sustenta que
“foi devidamente intimado da sessão de julgamento por meio de publicação em 21/02/2025. No entanto, no prazo legal, apresentou petição nos autos no dia 24/02/2025, requerendo expressamente a retirada do feito da pauta virtual para que pudesse exercer o direito de sustentação oral, essencial à sua defesa. Entretanto, o pedido foi ignorado, e a sessão de julgamento foi realizada no dia 27/02/2025, sem a observância do direito ao contraditório e ampla defesa”.

Aduz que
“a falta de apreciação do pedido da defesa comprometeu diretamente o direito do Embargante de influenciar na decisão do colegiado por meio de sua sustentação oral, maculando o julgamento e ensejando sua anulação”.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja reconhecida a nulidade do julgamento, e seja
“determinado que o processo seja incluído em nova pauta, garantindo ao Embargante o direito de realizar sustentação oral na sessão de julgamento”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006917-90.2012.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A solução da pretensão ora em apreço prescinde de maiores digressões, dada a sua singeleza.

Digo isso porque, consoante remansoso entendimento jurisprudencial,
“configura nulidade processual por cerceamento de defesa a inviabilização da apresentação de sustentação oral por advogado que expressamente tenha manifestado seu interesse em fazê-la”
[STJ, RHC 62.035/RJ].

No mesmo sentido:

[...] Em prestígio ao princípio da ampla defesa, não obstante o remédio heroico independer de pauta, requerida expressamente a intimação da sessão de julgamento do habeas corpus para a realização de sustentação oral, imperiosa se mostra a adoção da providência pretendida. Precedentes. [...]
(RHC 94.147/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

[...] É nulo o julgamento de habeas corpus proferido em sessão cuja data não foi cientificada à defesa do paciente quando há requerimento expresso nesse sentido. Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso (HC 380.774/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/08/2017). [...]
(RHC 93.871/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

No caso vertente, depreende-se dos autos que a advogada do acusado manifestou
expresso
interesse no uso do tempo regimental disponível para sustentação oral, em petição juntada no dia 24-2-2025 (id. 270299883); contudo, o feito foi julgado em sessão virtual, sem oportunizar à patrona o exercício de direito de defesa, o que reforça a conclusão de que deve ser acolhido o pedido para anular o julgamento realizado.

Em situações semelhantes, esta Câmara reconheceu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMAPELAÇÃO–NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS ACOLHIDOS. É nulo o julgamento de recurso quando é suprimida da defesa a oportunidade de solicitar, tempestivamente, a sustentação oral em recurso listado para sessão virtual.”
[1]

“Havendo pedido expresso do advogado do paciente, acerca do seu interesse na sustentação oral, e não sendo ele intimado para a sessão virtual plenária, deve ser sanado o equívoco com a anulação do julgamento realizado.”
[2]

Nesse quadro, apresenta-se justificável a anulação do julgamento realizado.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

aos Embargos para declarar a nulidade do julgamento do Apelação Criminal n. 0006917-90.2012.8.11.0015, realizado no dia 25-2-2025, com designação de nova data para julgamento em sessão de videoconferência, a qual deverá ser precedida de regular publicação da pauta
com

intimação das partes
.

É como voto.

[1]

TJMT, ED nº 0000143-22.2005.8.11.0037, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 5.4.2022.

[2]
TJMT, ED nº 1023846-80.2022.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 15.12.2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025